Tribunal: TJDFT
Processo: 0740673-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
2a TURMA CRIMINAL AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL n. 0740673-90.2021.8.07.0000 Agravante : Thiago da Mota Gonçalves Agravado : Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Relator : Desembargador JAIR SOARES Homologo o pedido de desistência do recurso (ID 32570605). Retire-se o agravo da pauta de julgamento do dia 17.2.22. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador JAIR SOARES